Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Revisão de Sentença. Teoria da Imprevisão.
I. Caso em Exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento das faturas de consumo de água e esgoto dos meses 01/2019 a 04/2019 e 01/2019 (entrada de parcelamento), totalizando o valor de R$ 112.737,31, devidamente corrigido. Condenou-se a ré, ainda, ao pagamento das faturas que vencerem no curso da demanda, devidamente corrigidas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o valor da causa deve corresponder ao valor do débito original atualizado ou se deve ser apresentada memória de cálculo discriminada pela CAESB, e (ii) saber se, no mérito, deve-se aplicar a Teoria da Imprevisão para revisar o valor da condenação, adequando-o à realidade fática imposta pela pandemia do COVID-19.
III. Razões de Decidir
3.Valor da Causa: A apelante sustenta que o valor da causa fixado na inicial é inadequado, por não corresponder ao valor do débito original atualizado. Alternativamente, requer a apresentação de memória de cálculo detalhada. No entanto, o valor da causa foi corretamente fixado conforme o proveito econômico perseguido pela parte autora e reconhecido na sentença.
4.Revisão do Valor da Condenação: A Teoria da Imprevisão, consagrada no art. 478 e 421-A do Código Civil, pressupõe a presença de eventos extraordinários e imprevisíveis que causem onerosidade excessiva em contratos de execução continuada ou diferida. No entanto, a dívida em questão já estava consolidada antes da pandemia, inexistindo nexo causal entre os efeitos econômicos da pandemia e a dívida. Dessa forma, a aplicação da teoria não encontra respaldo.
IV. Dispositivo e Tese
5.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O valor da causa foi corretamente fixado conforme o proveito econômico perseguido pela parte autora e reconhecido na sentença. 2. A Teoria da Imprevisão não se aplica à revisão de débitos pretéritos consolidados antes da pandemia do COVID-19.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.